Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704035-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DUTRA DONZELLI, MARIA ELIZABETE DOS SANTOS, JOSUE GONZAGA DE OLIVEIRA, JUAREZ ALVES DANTAS, MARIA MARISE DA SILVA FREITAS, ZILDA PENA DE SOUSA VASCONCELOS, WIRLEY SILVA, MAURO JOSE OLIVEIRA YARED, WILLIAM DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR, WELITON ALVES DE ALENCAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Noticiada a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado e admitido no âmbito do eg. TJDFT (IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000), visando a uniformização da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no0039023-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual de Sentença Coletiva” Assim, considerando que dentre as várias matérias veiculadas no presente agravo de instrumento, inclui-se, exatamente, a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam de servidor representado pelo SINDIRETA/DF para requerer a instauração do procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, impõe-se a obediência à ordem de suspensão que fora determinada na admissão do aludido IRDR pela Câmara de Uniformização, proferida nos seguintes termos: “(...)Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (...)” Com efeito, com fulcro no art. 313, IV, do CPC, determino o sobrestamento do feito até a resolução do aludido incidente pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 00:30:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora